Tribunal: TJMT
Processo: 1020637-63.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020637-63.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THERCIO KAIQUE FERREIRA MAGALHAES - CPF: 048.623.721-47 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BRADESCO DENTAL S.A. - CNPJ: 09.060.348/0001-49 (RECORRIDO), ANDRE MUNTOREANU MARREY - CPF: 318.707.728-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA ORIUNDO DE PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA NA ORIGEM CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. PRETENSÃO RECURSAL REFERENTE AO CAPÍTULO DO DANO MORAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. COM O REEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A mera cobrança indevida, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

2.

O quadro probatório não ilustra fatos além da devolução da quantia estabelecida na origem.

3.

Embora a parte recorrente aduza que houve tentativas malsucedidas de resolução administrativa, o que calharia à teoria do desvio produtivo, a inicial é acompanhada apenas da proposta oferecida para aderir ao plano com a sua recusa e do extrato bancário em que ocorreu o único desconto.

4.

O estorno parcial da quantia pela ré não suplanta a prova em demonstrar ofensa intolerável à paz e dignidade, especialmente porque os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos da compensação por dano moral (lesão aos direitos personalíssimos).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
THERCIO KAIQUE FERREIRA MAGALHAES
contra sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo do Juizado Especial do Jardim Glória

que, em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do
BRADESCO DENTAL S.A.,
condenou a empresa a restituir, em dobro, o valor indevidamente descontado (total de
R$ 370,04
) e indeferiu a reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte pretende a reforma para a procedência integral dos pedidos no que tange ao capítulo do dano moral, pois “
trata-se de dano moral in re ipsa, isto é, presumido, prescindindo de comprovação
”.

Verbera que “
não é difícil constatar a ocorrência de dano moral no caso em tela, primeiro porque o plano jamais fora contratado pelo Recorrente, e depois, pois infrutíferas foram as tentativas de solução administrativas do litígio, tendo que se socorrer do Judiciário para ver seu direito cumprido
”.

Requer, assim, a condenação da empresa quanto ao pleito.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Cinge-se o móvel recursal à reparação por danos morais, ora indeferida na origem, em decorrência da falha na prestação do serviço por cobrança de valor sem contrato legitimador. Eis excertos da sentença recorrida:

“[...]

Relatou o reclamante que, na data de 24/03/2023, se interessou por um plano dentário anunciado pelo reclamado. Alegou que, ao contatar o réu, foi informado pela atendente que o custo do plano era representado por R$ 549,90 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Frisou que, em 28/03/2023, acabou informando para a atendente que optou por não contratar o serviço.

O postulante destacou que, ao retirar um extrato bancário, foi surpreendido pelo desconto de R$ 551,62 (quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) no mês 04/2023. Aduziu que, após contatar o reclamado, foi informado que, em razão do erro, o valor seria ressarcido. Ressaltou que, não obstante a referida promessa, foi estornado apenas R$ 366,60 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) e ainda, que não conseguiu obter a devolução da diferença (R$ 185,02).

Nos pedidos, requereu a repetição do indébito dos valores descontados em sua conta e a reparação por danos morais.

Na contestação, o reclamado sustentou a regularidade do vínculo entre as partes, pois, na data de 28/03/2023, o reclamante aderiu ao plano odontológico administrado pela instituição. Destacou que o consumidor detinha ciência dos valores cobrados e da taxa de adesão, não havendo nenhuma falha na prestação dos seus serviços. Defendeu não ter praticado ato ilícito e ainda, que inexistem danos morais ou materiais (repetição do indébito) a serem indenizados. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

[...]

Após promover a análise das manifestações e provas vinculadas ao caderno processual, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais.

Consoante pode ser observado nas conversas de WhatsApp anexas à inicial (Id. 120318033), o requerente, apesar de ter feito alguns questionamentos acerca do valor do plano e dos procedimentos que tinham cobertura, acabou optando por não formalizar qualquer contratação.

[...]

Embora tenha sustentado a tese de que o postulante aderiu ao plano odontológico, verifico que o reclamado não anexou à sua defesa nenhum instrumento assinado pelo consumidor, o que, por si só, não só compromete a exigibilidade de qualquer valor, como também demonstra que o desconto realizado na conta corrente do reclamante (Id. 120318035) ocorreu de forma totalmente indevida.

Ademais, destaco que o requerido igualmente deixou de apresentar os documentos de identificação que, em tese, deveriam ter sido exigidos do contratante, bem como qualquer arquivo de áudio comprobatório da formalização do alegado vínculo contratual.

Por oportuno, assinalo que a tela sistêmica colacionada ao corpo da defesa (Id. 140563606), por ser uma prova de cunho unilateral sem a possibilidade de contraditório, é insuficiente para demonstrar a adesão do consumidor a qualquer plano odontológico.

[...]

Tratando o vínculo existente entre os litigantes de uma relação consumerista, entendo que o reclamado, na condição de fornecedor, assume todos os riscos do seu negócio (
Teoria do Risco do Empreendimento
), razão pela qual, deve adotar todas as medidas para evitar que consumidores como o postulante sejam prejudicados.

Portanto, não tendo sido comprovada a adesão do requerente aos alegados serviços odontológicos,
reitero que o desconto realizado na conta do consumidor na data de 27/04/2023 demonstrou ser ilícito
(artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, o demandado deve civilmente responsabilizado.

É de bom alvitre ressaltar que, embora tenha sido efetuado o desconto indevido da importância de R$ 551,62 (quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), o postulado restituiu administrativamente o montante de R$ 366,60 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), conforme pode ser atestado no Id. 120318035.

Logo, não restando demonstrado que, eventualmente, houve o estorno do saldo/diferença remanescente, consigno que assiste à parte demandante o direito de reaver o valor de R$ 185,02 (cento e oitenta e cinco reais e dois centavos).

[...]

Além disso, em não havendo de ser cogitada a hipótese de engano justificável, tenho que assiste ao postulante o direito de reivindicar a devolução em dobro do valor remanescente descontado indevidamente de sua conta, ou seja, da importância total de R$ 370,04 (trezentos e setenta reais e quatro centavos).

[...]

Já no que concerne à pretensão indenizatória a título de danos morais, tenho que a mesma, com a devida vênia, não reivindica o acolhimento jurisdicional.

Não obstante todo o inconformismo da parte autora, entendo que a situação narrada nos autos, referente ao desconto indevido realizado em sua conta corrente, não detém o condão para ter ofendido qualquer direito inerente à sua personalidade.

O juízo não pode olvidar que, apesar de ter ventilado que contatou a parte requerida no intuito de solucionar a questão administrativamente, o reclamante não apresentou provas mínimas nesse sentido, seja um protocolo de atendimento ou ainda, eventual reclamação formalizada junto ao PROCON.

Na verdade, entendo que a situação suportada pelo demandante refletiu apenas um dissabor ínsito à própria vida em sociedade, o qual, apesar de indesejável, não causa abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não respalda o almejado pedido indenizatório.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais (repetição do indébito) no valor de
R$ 370,04 (trezentos e setenta reais e quatro centavos)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que foi realizado o desconto indevido na conta corrente do consumidor (
27/04/2023
).

2) Julgar improcedente o pedido indenizatório formulado a título de danos morais.

[...]”

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria fática e a cotejou com a prova produzida nos autos.

Tal qual foi reconhecido na origem, embora evidenciado o desconto de quantia incidente na conta bancária da parte sem pactuação regular, o quadro tem o envolvimento
apenas de cunho patrimonial
.

Explico.

Grosso modo, a mera cobrança indevida de valores não envereda na seara dos danos morais. Para a sua caracterização, deve ser demonstrada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo, as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras, ou seja, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, na medida em que os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos do instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Não é o caso.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora/recorrente não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Junta tão só os extratos bancários em que houve os descontos, o que foi realçado pelo juízo sentenciante, especialmente por ser um único desconto (R$ 551,62), com a devolução em parte (R$ 366,60), tendo um residual de R$ 185,02 (cento e oitenta e cinco reais e dois centavos), como prejuízo. Em que pese aduza que “
infrutíferas foram as tentativas de solução administrativas do litígio”
, não há prova mínima nesse sentido, o que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

As conversas via aplicativo
whatsApp
se referem ao oferecimento do plano e a recusa, o que serve apenas quanto à ausência de pactuação. Além disso, o estorno parcial dos valores não suplanta a prova do desgaste; enquanto a devolução parcial se diferencia dos casos em que as empresas simplesmente fazem ouvidos moucos ao pleito.

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Transcrevo alguns trechos, na parte que interessa ao debate:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1º, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo
por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

Também, em recente debate no
tema repetitivo 1156
, ao fixar tese segundo a qual a espera em fila de banco não gera dano moral presumido, o Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre a teoria do desvio produtivo e ponderou a importância do desgaste e a via-crúcis a ser percorrida. Destaco trecho do voto do Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que sagrou-se vencedor:

“[...] É inegável a importância do tempo, recurso escasso e valioso à vida, que naturalmente se esvai. A perda de tempo quando injusta e ilegítima pode ensejar ilícito, desde que este seja comprovado, a partir da postura leniente do fornecedor de serviços e do nexo causal entre esta e o efetivo prejuízo causado ao consumidor. A mera alegação de perda de tempo útil não é suficiente, por si só, para justificar reparação cível, como pretende o recorrido, porque não serve de parâmetro exclusivo para tanto. A sociedade está oprimida por tantas demandas que requerem atenção e impõem responsabilidades, porém a angústia da modernidade não pode ser imputada a um único player do mercado.

[...]

O fator decisivo para definição da existência de prejuízo indenizável é a regra da experiência e as nuances fáticas, aplicáveis também às relações de consumo, cuja responsabilidade é em regra objetiva, assim como o preenchimento dos pressupostos basilares da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. O atraso em virtude de uma fila, por si só, não tem o condão de ofender direito de personalidade do consumidor dos serviços bancários.

[...]

A ideia de que esse tipo de dano seria presumido (in re ipsa) porquanto calcado no direito ao melhor uso do tempo (teoria do desvio produtivo), contribuiria para inúmeras controvérsias de cunho patrimonial, até porque muito subjetivo, pois há pessoas com mais disponibilidade e outras com menos de tempo no cotidiano. Não se desconhece, ainda, a existência de profissionais cujo trabalho é justamente a prestação de serviços burocráticos, como os offices boys, secretárias e despachantes, cujo trabalho, por vezes, é aguardar em filas. A vida tem seus contratempos com os quais todos precisam lidar e a modernidade tem buscado minimizá-los na medida do possível. Admitir a indenização nas hipóteses aventadas constituiria incentivo a judicialização de questiúnculas infinitas, de modo a sobrecarregar o já superlotado Poder Judiciário. Não se deve deflagrar uma onda de ações em prol do suposto direito à melhor utilização do tempo livre, algo extremamente pessoal e que depende de análise acerca da extensão do dano (art. 944 do CC/2002), passível de invocação aleatória, podendo, inclusive, ensejar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002). A mera alegação genérica de que se está deixando de cumprir compromissos diários, profissionais, de lazer e de descanso, sem a comprovação efetiva do dano, possibilita verdadeiro abuso na interposição de ações por indenização em decorrência de supostos danos morais. Indenizar meros aborrecimentos do cotidiano, por perda de tempo, que podem se dar em decorrência de trânsito intenso, reanálise de contratos de telefonia, cobrança ou cancelamento indevido de cartão de crédito, espera em consultórios médicos, odontológicos e serviços de toda ordem, sejam públicos ou privados, tem o potencial de banalizar o que se entende por dano moral, cuja valoração não pode ser genérica nem dissociada da situação concreta, sob pena de ensejar uma lesão abstrata, e, por outro lado, tarifação, que é vedada nos termos da Súmula nº 281/STJ.

Logo, ao jurista incumbe investigar quais os impactos provocados à vítima para realizar a justiça do caso concreto dentro dos parâmetros da legalidade, pois o dever de atendimento adequado pelo fornecedor de serviços está muito bem protegido pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 20, § 2º, dentre outros, da Lei nº 8.078/1990), que já é normativo suficientemente técnico para permitir a análise de circunstâncias abusivas.

[...]” (REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)

Tais critérios não estão ilustrados no quadro probatório e recrudescem

os fundamentos traçados na sentença, por não se tratar de dano moral puro, diferentemente do que ventila a parte autora/recorrente.

Cito julgados nesta 2ª Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão.

2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição.

4. A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS.

(TR-MT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – SEGUROS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.º c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1013688-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDAS CONTA CORRENTE - TARIFA DENOMINADA “CESTA B.EXPRESSO / VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO / SAQUETERMINAL” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Inexistindo contrato autorizador das cobranças das referidas tarifas, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1001532-68.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Essas as razões por que a conclusão dada na origem não comporta retoque em consonância com as provas e o entendimento jurisprudencial destacado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024